Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739704-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: Y. R. D. O., R. R. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GILCIMAR CORREIA DE OLIVEIRA REU: MARIA APARECIDA DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os autores para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que seja juntada aos autos a certidão de trânsito em julgado do acórdão de ID 64237632, que se busca rescindir. Ademais, os autores deverão, no mesmo prazo acima, trazer aos autos declaração de hipossuficiência financeira nos devidos termos, haja vista que a acostada no ID 64237620 é imprestável para esse fim. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual